Tribunal: TJMT
Processo: 1000427-11.2025.8.11.0005
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000427-11.2025.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[AGUAS DE DIAMANTINO S.A. - CNPJ: 20.252.768/0001-60 (RECORRIDO), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO), MIZAEL DE SOUZA - CPF: 015.856.771-40 (RECORRENTE), MARIANNE CARVALHO FERREIRA - CPF: 011.202.921-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU PARCIALMENTE.

E M E N T A

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA/SANEAMENTO. FATURA ACIMA DA MÉDIA. SUSPENSÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. OMISSÃO RECONHECIDA. ACÓRDÃO QUE REDUZIU O DANO MORAL CONSIDERANDO APENAS A SUSPENSÃO DO SERVIÇO. NÃO ENFRENTAMENTO DA INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO. DANO MORAL AGRAVADO PELA PLURALIDADE DE CONDUTAS ILÍCITAS. READEQUAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. SÚMULAS 52 E 22/TRTJMT. CORREÇÃO DO JULGADO COM EFEITO INFRINGENTE. RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME.
Embargos de declaração opostos por consumidor contra acórdão proferido em recurso inominado cível que, ao dar parcial provimento ao recurso anterior, readequou o valor da indenização por dano moral para R$ 3.000,00, considerando apenas a suspensão do fornecimento de água. O embargante sustenta omissão quanto à análise da inscrição indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, decorrente de cobrança de fatura de dezembro de 2024 no valor de R$ 1.158,69, com consumo discrepante da média, previamente contestada na via administrativa e sem resposta da concessionária, requerendo a majoração do quantum indenizatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar a negativação indevida do nome do consumidor para fins de arbitramento do dano moral; (ii) estabelecer se o reconhecimento dessa omissão autoriza a atribuição de efeitos infringentes aos embargos para readequar o valor da indenização.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
Os embargos de declaração são cabíveis quando houver omissão sobre ponto que o julgador deveria enfrentar, nos termos do art. 1.022, II, do CPC. O acórdão embargado fixou o dano moral com base exclusivamente na suspensão do fornecimento de água entre 25/2/2025 e 28/2/2025, sem examinar a inscrição indevida do nome do consumidor no SCPC/Boa Vista em 5/1/2025, referente à mesma fatura controvertida. A prova dos autos demonstra a contestação administrativa da fatura em 12/12/2024, a ausência de resposta da concessionária, a negativação do nome do consumidor pelo valor integral da cobrança e a exclusão da anotação somente após determinação judicial. A apresentação dos extratos do SCPC/Boa Vista, do SPC e do SERASA, sem registro de negativações anteriores ou posteriores à inscrição impugnada, comprova a condição pessoal do consumidor como vítima do dano extrapatrimonial e afasta, no caso concreto, o óbice decorrente de inscrição preexistente legítima. A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro restritivo, ausente demonstração de legalidade da cobrança, configura os elementos da responsabilidade civil objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC. A negativação indevida gera dano moral in re ipsa, conforme a Súmula 22/TRTJMT, especialmente porque decorre de fatura com consumo evidentemente discrepante da média e já contestada administrativamente. A concessionária pratica pluralidade de condutas ilícitas ao cobrar fatura excessiva, suspender indevidamente serviço público essencial e negativar o nome do consumidor, o que agrava a ofensa extrapatrimonial e exige consideração conjunta dessas circunstâncias na fixação do quantum indenizatório. O arbitramento do dano moral deve observar a reprovabilidade da conduta, a intensidade e a duração do sofrimento, a capacidade econômica do ofensor e as condições pessoais do ofendido, razão pela qual o valor deve ser readequado para R$ 5.000,00. Sanada a omissão, a modificação do julgado decorre como consequência lógica da natureza integrativa dos embargos de declaração, o que autoriza a excepcional atribuição de efeitos infringentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
Embargos acolhidos com efeitos infringentes.
Tese de julgamento:
A omissão do acórdão quanto à inscrição indevida do nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito justifica o acolhimento de embargos de declaração quando esse fato é relevante para a fixação do dano moral. A apresentação de extratos contemporâneos do SPC, SERASA e SCPC/Boa Vista, sem registros anteriores ou posteriores à negativação impugnada, constitui prova apta a demonstrar a condição pessoal do lesado para fins de indenização por dano moral. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro restritivo, somada à cobrança de fatura com consumo acima da média e à suspensão indevida de serviço essencial, caracteriza pluralidade de condutas ilícitas e autoriza a majoração do dano moral. Sanada omissão relevante em embargos de declaração, a readequação do valor da indenização pode ser promovida com efeitos infringentes.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022, II; CPC, art. 373, I e II; CPC, art. 1.021, § 4º; CPC, art. 1.026, § 2º; CDC, art. 14; Lei nº 9.099/95, arts. 38, 46 e 59; Lei nº 12.153/2009, art. 27; Lei nº 14.905/24.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, 3ª T., EDcl no AgInt no REsp 1760703/PR, rel. Min. Moura Ribeiro, j. 20/04/2020, DJe 23/04/2020; STJ, 2ª S., REsp 1.386.424/MG, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, rel. p/ acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, j. 27/04/2016, DJe 16/05/2016; STJ, 4ª T., AgInt no AREsp 2.245.224/SP, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 16/10/2023, DJe 20/10/2023; STJ, 2ª T., REsp 1707577/SP, rel. Min. Herman Benjamin, j. 07/12/2017, DJe 19/12/2017; TJMG, 20ª CC, Apelação Cível nº 50054058520198130079, rel. Des. Luiz Gonzaga Silveira Soares, j. 10/06/2024, DJe 11/06/2024; STF, RE 447.584-7/RJ, rel. Min. Cezar Peluso, j. 28/11/2006; STJ, 4ª T., REsp 913.131/BA, rel. Juiz Federal Carlos Fernando Mathias, j. 16/09/2008, DJe 06/10/2008; STJ, 4ª T., EDcl no AgInt no AREsp 939314/PE, rel. Min. Marco Buzzi, j. 23/03/2020, DJe 25/03/2020; Súmula 385/STJ; Súmula 52/TRTJMT; Súmula 22/TRTJMT; STJ, REsp 1.795.982/SP; Súmula 362/STJ.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Acórdão na origem (
id. 350448366 - R.I. nº 1000427-11.2025.8.11.0005
), que deu parcial provimento ao recurso, para readequar o valor do dano moral.

V O T O R E L A T O R

- Do cabimento.

O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal. Incabível, portanto, a pretexto de prequestionamento, o propósito de obter a reforma do julgado que lhe foi desfavorável. Precedente. (
STJ – 3ª T - EDcl no AgInt no REsp 1760703/PR - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL Nº 2018/0209741-3 – rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 20/04/2020 - DJe 23/04/2020
).

- Da situação fática
.

Restou demonstrado:
- a condição de consumidor titular da unidade consumidora nº 224599-0; - a fatura de dezembro/2024, no valor de R$ 1.158,69, com consumo evidentemente discrepante em relação à média dos meses anteriores e posteriores; - a contestação administrativa da fatura em 12/12/2024 (protocolo nº 20241212007591), sem resposta da concessionária; - a suspensão do fornecimento de água em 25/2/2025 e religação em 28/2/2025, após deferimento de tutela de urgência; - a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito em 5/1/2025, pelo valor integral da fatura contestada (R$ 1.158,69), conforme extrato SCPC/Boa Vista (id. 297746365); - a apresentação dos extratos oficiais do SPC (id. 297746377) e SERASA (id. 297746378); - a inexistência de qualquer negativação anterior ou posterior à inscrição impugnada; - a exclusão da anotação restritiva somente após determinação judicial (tutela de urgência).

- Da omissão quanto à negativação indevida.

O Acórdão embargado, ao readequar e fixar o
quantum
indenizatório do dano moral em R$ 3.000,00 (
três mil reais
), analisou a questão exclusivamente sob a ótica da suspensão do fornecimento de água, serviço essencial, ocorrida entre 25/2/2025 e 28/2/2025.

Contudo, o julgado deixou de enfrentar circunstância igualmente comprovada nos autos e de relevância para a fixação do quantum indenizatório, a inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito.

Consta dos autos que a concessionária promoveu a inscrição do nome do Embargante junto ao SCPC/Boa Vista em 5/1/2025, no valor de R$ 1.158,69, referente à fatura contestada administrativamente desde 12/12/2024 (
id. 297746365
).

Ademais, foram acostados aos autos os extratos oficiais: a) SCPC/Boa Vista (
id. 297746377
), emitido em 10/3/2025, com zero registro de débito (
negativação já excluída por força da tutela de urgência
); b) SERASA (
id. 297746378
), emitido em 27/2/2025, sem qualquer anotação no cadastro de inadimplentes.

Demonstrada a inserção dos dados da parte Recorrente nos órgãos de proteção sem a vinculação de sua legalidade, em tese, tem-se configurado os elementos da responsabilidade civil objetiva (
art. 14, do CDC
).

No caso, indicado o fato lesivo, restou demonstrado nos autos a potencialidade do lesado de ser vítima do dano extrapatrimonial, ou seja, presentes os extratos atualizados do
“SPC/SERASA”
e
“SCPC/BOA VISTA
”, indicando ausência de registros anteriores e/ou posteriores ao discutido, ou na existência de posteriores, com repercussão na fixação do valor, proporcionando ao juízo, o reconhecimento do dano moral indenizável.

A referida prova (
do ato lesivo e da qualidade pessoal do lesado
), pelo dever de lealdade processual (
princípio da boa fé objetiva
), é obrigação do interessado (
art. 373, I do CPC
), e possível ao ofensor (
art. 373, II do CPC
).

A necessidade da prova, de responsabilidade do interessado, tem relevância inclusiva na determinação de existência ou não do próprio dano extrapatrimonial. Precedentes. (
STJ – 2ª S - REsp n. 1.386.424/MG – rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino – relª. para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti – j. 27/4/2016 - DJe de 16/5/2016
) e (
STJ – 4ª T - AgInt no AREsp n. 2.245.224/SP – relª. Ministra Maria Isabel Gallotti – j. 16/10/2023 - DJe de 20/10/2023
).

Nesse sentido:

“Súmula 385/STJ: Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.”

“Súmula n.º 52/TR-TJMT: “A não apresentação dos extratos do SPC/SERASA e do SCPC/BOA VISTA pelo reclamante, abrangendo os últimos 5(cinco) anos, impede a verificação da existência ou não de negativações anteriores, inviabilizando o deferimento de indenização por dano moral.”

Neste caso, ainda que sejam parciais os extratos apresentados (
não contemplando os últimos 5 anos
), mas não sendo exclusivos sobre a negativação discutida, possibilitando a avaliação de registros anteriores e/ou posteriores contemporâneos aquele(es) discutido(s), constitui início de prova e só pode ser afastada mediante impugnação específica da parte contrária.
Precedente. (
TJMG – 20ª CC – RApC nº 50054058520198130079 – rel. Desembargador Luiz Gonzaga Silveira Soares – j. 10/6/2024 - DJe 11/06/2024
).

Superada a condição pessoal do consumidor de ser vítima do dano moral decorrente de negativação indevida, e configurados os elementos da responsabilidade civil objetiva (
art. 14, do CDC
): a) conduta comissiva; b) dano; e, c) nexo de causalidade, uma vez que o evento danoso é inerente ao ato de negativação, possível a pretensão. Precedentes. (
STJ – 2ª T - REsp 1707577/SP - rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 07/12/2017 - DJe 19/12/2017
) e (
TJMT – TR - RI nº 0019423-96.2019.811.0001 – relª. Juíza Relatora LÚCIA PERUFFO – j. 10/09/2019
).

Nesse sentido:

Súmula 22/TRTJMT: “A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente”.

A negativação indevida, no caso, decorreu de fatura com consumo evidentemente discrepante da média do consumidor, contestada administrativamente sem qualquer resposta da concessionária, o que agrava a reprovabilidade da conduta.

Desse modo, o caso envolve pluralidade de condutas ilícitas praticadas pela concessionária:
cobrança de fatura com consumo acima da média, suspensão indevida de serviço público essencial e inscrição do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito.
Essas condutas configuram quadro de dano moral agravado pela pluralidade de ofensas, uma vez que não se trata de evento isolado, mas de sucessivas violações aos direitos da personalidade do consumidor.

No caso, as condutas ocorreram simultaneamente, circunstância que não foi analisada no acórdão embargado ao reduzir o valor da indenização, configurando omissão quanto a elemento fático relevante para a adequada fixação do quantum indenizatório, nos termos do art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil.

- Do valor do dano.

O valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes. Precedentes. (
STF - RE 447.584-7/RJ – rel. Ministro Cezar Peluso - j. 28/11/2006
) e (
STJ – 4ª T - REsp 913.131/BA - rel. Juiz Federal CARLOS FERNANDO MATHIAS j. 16/09/2008 - DJe 06/10/2008
).

Nesse sentido:

"...

Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o dano moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral. ..."
(CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 10. ed. rev. e ampl.– São Paulo: Ed. Atlas, 2008. p. 103-105)

Deste modo, sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, em especial:
a) a suspensão do fornecimento de água, serviço essencial, por 3 (três) dias (25/2/2025 a 28/2/2025), restabelecido somente após deferimento de tutela de urgência; b) a inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, única, sem anotações anteriores ou posteriores; c) a pluralidade de condutas ilícitas praticadas pela concessionária
, promovo a readequação do valor do dano moral para R$ 5.000,00 (
cinco mil reais
).

- Do efeito modificativo.

No caso, em virtude da própria natureza integrativa dos embargos de declaração, eventual produção de efeitos infringentes é excepcionalmente admitida na hipótese em que, corrigida a premissa equivocada ou sanada a omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja como consequência lógica. Precedente. (
STJ – 4ª T - EDcl no AgInt no AREsp 939314/PE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2016/0163918-1 – rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 23/03/2020 – DJe 25/03/2020
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
ACOLHO os Embargos, com efeitos infringentes para:
1.1)
para readequar o valor do dano moral, em R$ 5.000,00 (
cinco mil reais
), com incidência da taxa SELIC (
que engloba juros e correção
), nos termos da Lei nº 14.905/24 e RESP nº 1.795.982/SP, a partir da sentença (
Súmula 362/STJ
), fazendo parte integrante deste voto;
1.2)
permanecem inalterados os demais itens do Acórdão embargado;
1.3)
determinar faça essa decisão, parte integrante do Acórdão de id. 350448366.
2-

Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4º (
Agravo Interno
), ou 1.026, § 2º (
Embargos de Declaração
), ambos do CPC.

3-
Inexistindo pauta prévia, promova a Secretaria da Turma, após o julgamento, a intimação das partes e advogados, para efeitos recursais.
4-
Isento de custas e honorários, neste julgamento (
art. 59, da Lei nº 9.099/95 e art. 27, da Lei 12.153/2009
).
5-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026